Tribunal: TJDFT
Processo: 0741844-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741844-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO OPERADO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO INFOJUD. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. INTERSEÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. VULNERAÇÃO DA INTIMIDADE E DO SIGILO DOS DADOS DA PARTE EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à localização de patrimônio de titularidade da executada. 3. Ao agravado, na condição de titular do crédito perseguido e protagonista da relação processual executiva fiscal, assiste a prerrogativa de reclamar o prosseguimento do feito, por meio de pesquisa eletrônica de bens, via dos sistemas e mecanismos existentes à disposição do Juízo, não ensejando a realização de consulta ao sistema Infojud vilipêndio indevido de intimidade e do sigilo dos dados da parte executada, pois restrita aos magistrados e os servidores judiciários de sua confiança, sendo a segurança da pesquisa garantida por certificação digital, daí defluindo que a medida não fere qualquer direito constitucionalmente assegurado ao devedor, notadamente porque as referidas informações não poderão ultrapassar os limites do cumprimento da determinação judicial. 4. Encerrada a recuperação judicial da empresa, conquanto o provimento que assim resolvera ainda não tenha sido alcançado pela coisa julgada, mas inexistindo há muito plano de recuperação em execução, denunciando que não subsiste plano de pagamento sequer das obrigações passivas habilitadas, resta superado o óbice ao trânsito do executivo fiscal movido em face da antiga recuperanda, que pode prosseguir segundo a ritualística procedimental, inclusive com a realização de consulta ao sistema Infojud com a finalidade de localizar algum patrimônio de sua titularidade passível penhora, esgotados os outros meios de perscrutação patrimonial. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o-B, 7o, 47, 49 e 76, todos Lei 11.101/2005, suscitando a nulidade do julgado por não observar a competência absoluta do Juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre qualquer ato expropriatório de seu patrimônio. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 6o, 7o-B, 7o, 47, 49 e 76, todos Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem entendimento de que “Concluída a recuperação judicial por sentença com trânsito em julgado, encerra-se, também, a competência exclusiva do juízo universal para a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa recuperanda, de forma que as execuções individuais retomam seus processamentos perante os respectivos juízos. Precedentes.” (AgInt no CC n. 197.322/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009